Tribunal: STF
Processo: ARE 1423151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário interposto pela Coligação Unidos por Goianésia contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao Agravo Regimental e manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Especial para indeferir o registro do Vice-Prefeito, excepcionando, porém o princípio da indivisibilidade da chapa, de modo a preservar o mandato do titular. O acórdão foi assim ementado: 



    AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VICE-PREFEITO. RESPEL 0601043-36. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). ARESPE 0600478-72. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. No decisum monocrático, do douto Ministro Luis Felipe Salomão, julgaram-se em conjunto o REspEl 0601043-36 e o AREspE 0600478-72, interpostos pela Coligação Unidos por Goianésia, que visava o indeferimento do registro de candidatura do Vice-Prefeito eleito em 2020 e, por conseguinte, da respectiva chapa majoritária da Coligação O Crescimento Continua. 2. No REspEl 0601043-36, proveu-se parcialmente o recurso especial para indeferir o registro do Vice-Prefeito (que veio a substituir o candidato originário a esse cargo faltando menos de 20 dias para o pleito, em ofensa ao art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97), porém se preservou o titular da chapa. Houve três agravos internos: por um lado, do Vice-Prefeito e de sua respectiva coligação, e, de outra parte, da coligação então recorrente. 3. No AREspE 0600478-72, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial por ser incabível debater, no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Coligação O Crescimento Continua, os requisitos da candidatura ao cargo de vice por esta apresentada. Houve agravos internos pela então recorrente e, de outra parte, pelo candidato. ARESPE 0600478-72. AGRAVOS INTERNOS. DRAP. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULA 26/TSE. NÃO CONHECIMENTO. 4. “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta” (Súmula 26/TSE). 5. No caso, assentou-se ser inviável discutir em DRAP de coligação, inclusive já com trânsito em julgado, registro de candidato ao cargo de vice-prefeito. Os agravantes, porém, não impugnaram esse fundamento e limitaram-se a questionar aspectos que se relacionam, na verdade, ao REspEl 0601043-36. RESPEL 0601043-36. PRIMEIRO E SEGUNDO AGRAVOS INTERNOS. VICE-PREFEITO E RESPECTIVA COLIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 13, § 3º, DA LEI 9.504/97. EXTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 6. Consoante dispõe o art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97, “tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo”. 7. Nas Eleições 2020, esta Corte reafirmou de modo unânime a impossibilidade, via de regra, de relativizar o disposto no art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97 (AgR-REspEl 0600464-53/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 16/6/2021; AgR-REspEl 0600838-83/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 14/9/2021). No AgR-REspEl 0600687-97/SP, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 14/6/2021, envolvendo caso muito semelhante, assentou-se inexistir justo motivo para a substituição extemporânea quando o candidato substituído tinha ciência de que seu registro poderia vir a ser negado em virtude de inelegibilidade. 8. No caso, o candidato originário ao cargo de vice-prefeito teve sua candidatura impugnada de plano, por não se desincompatibilizar de cargo público. Assim, inviável admitir a substituição extemporânea pelo agravante (substituto), que protocolou seu registro em 9/11/2020, faltando apenas seis dias para o pleito de 15/11/2020. 9. Inexistiu demora no julgamento da candidatura originária. A Res.-TSE 23.627/2020 fixou o dia 26/10/2020 como última data para os pedidos de substituição e o processo correu de forma célere: (a) 26/9/2020: protocolo do registro; (b) 3/10: impugnação tempestiva; (c) 12/10: defesa do candidato; (d) 16/10: vista ao Parquet; (e) 20/10: sentença deferindo o registro; (f) 23/10: recurso da parte contrária; (g) 26/10: distribuição no TRE/GO; (h) 27/10: parecer; (i) 28/10: conclusão dos autos; (j) 5/11: decisão reformando a sentença. 10. Inaplicabilidade dos precedentes em que se admitiu de modo excepcional a substituição intempestiva. No AgR-REspEl 793-84/GO, Rel. Min. Napoleão Maia, DJE de 28/3/2017, o juiz de primeiro grau não havia sequer proferido sentença quando faltavam menos de 20 dias para o pleito, demora esta que não poderia prejudicar o candidato substituto. No REspEl 0601619-93, Rel. Min. Og Fernandes, de 16/10/2018, esta Corte admitiu a candidatura ao cargo de vice, ainda que após o prazo legal, porque o impedimento do substituído não era de cunho pessoal e dizia respeito a intercorrência da própria legenda pela qual se candidatara, mais uma vez sem similitude com o caso dos autos. RESPEL 0601043-36. TERCEIRO AGRAVO INTERNO. COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA CHAPA. RELATIVIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 11. Em circunstâncias excepcionais, esta Corte admite relativizar o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária quando preenchidos os seguintes parâmetros: (a) anterior provimento jurisdicional favorável que indique boa-fé quanto à expectativa de permanência dos candidatos no pleito; (b) indeferimento superveniente da candidatura quando não mais possível a substituição; (c) mácula que recaia apenas sobre o cargo do vice; (d) ausência de tentativa de contaminar as eleições. Precedentes. 12. Mantém-se o registro do titular, pois: (a) a candidatura da chapa originária foi de início deferida e apenas em segundo grau deu-se a negativa, faltando menos de 20 dias para o pleito; (b) o indeferimento recaiu sobre o vice originário, que não se desincompatibilizou no prazo; (c) quanto ao novo candidato ao cargo de vice, o registro veio a ser indeferido apenas na decisão agravada; (d) segundo o TRE/GO, não há “indício de que o processo eleitoral sofreu qualquer tipo de conspurcação em razão da substituição de candidato aceita e processada”. 13. Concluir de modo diverso – quanto à ausência de indícios de manipulação da vontade popular – demandaria reexame de fatos e provas, incabível em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). CONCLUSÃO 14. Agravos internos no AREspe 0600478-72 não conhecidos e, no REspEl 0601043-36, não providos. (AgR-REspe 0601043-36, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 29/6/2022). 



    Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VICE-PREFEITO. INDEFERIMENTO. 1. No acórdão embargado, manteve-se indeferido o registro de candidatura do Vice-Prefeito de Goianésia/GO eleito em 2020 por substituição extemporânea do candidato originário (art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97), porém se preservou o titular da chapa. EMBARGOS DA COLIGAÇÃO AUTORA DA IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA CHAPA. RELATIVIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. 2. Inviável a pretensão da embargante – que teve seu recurso especial provido em parte para negar o registro do vice-prefeito – de que se aplique o princípio da indivisibilidade da chapa para que o indeferimento se estenda ao prefeito eleito. 3. No aresto, consignou-se que, no caso, estão presentes as circunstâncias excepcionais indicadas no REspEl 0601619-93/AP (Rel. Min. Og Fernandes, publicado em sessão de 16/10/2018), as quais permitem, de forma excepcional, que se relativize o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, disposto no art. 91 do Código Eleitoral. 4. Assentou-se a presença dos seguintes fatos: a) a candidatura da chapa originária foi de início deferida, com legítima expectativa quanto à sua regularidade; b) a negativa deu-se apenas em segundo grau, faltando menos de 20 dias para o pleito; c) o indeferimento recaiu sobre o vice, por falta de desincompatibilização no prazo legal; d) segundo a Corte a quo, não há “nenhum indício de que o processo eleitoral sofreu qualquer tipo de conspurcação em razão da substituição de candidato”. 5. Não há omissão quanto à suposta ausência de efetiva publicidade do decisum em que se deferiu a substituição da candidatura do vice-prefeito. Consignou-se no acórdão embargado que, consoante a moldura fática do aresto a quo, a população foi devidamente informada da troca das candidaturas, tanto por meio das coligações em disputa, como por comunicados emitidos pela Justiça Eleitoral, o que assegurou ampla publicidade ao fato. 6. Frisou-se, ainda, que, para modificar a conclusão do TRE/GO quanto à ausência de indícios de manipulação da vontade popular, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 24/TSE. EMBARGOS DO CANDIDATO AO CARGO DE VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 13, § 3º, DA LEI 9.504/97. EXTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. 7. O embargante suscita omissão quanto aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade da lei eleitoral sob o argumento de que teve seu registro deferido nas instâncias ordinárias com amparo em jurisprudência desta Corte Superior. 8. Todavia, não se trata de mudança de entendimento, e sim de inaplicabilidade ao caso dos autos dos precedentes em que se admitiu de modo excepcional a substituição intempestiva, haja vista que as circunstâncias fáticas são distintas, conforme restou claro no aresto embargado. 9. Assentou-se, em especial, que “no AgR-REspEl 793-84/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 28/3/2017, a sentença no registro de candidatura do substituído foi proferida apenas quando já faltavam menos de vinte dias para o pleito, demora esta que não poderia prejudicar o candidato substituto [...] No que tange ao REspEl 0601619-93, Rel. Min. Og Fernandes, de 16/10/2018, esta Corte assentou a possibilidade de deferir o registro de candidata ao cargo de vice-governador, ainda que após o prazo do art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97, porque o impedimento que recaía sobre o substituído não era de natureza pessoal, tratando-se na verdade de intercorrência relativa à legenda pela qual havia se candidatado”. 10. Não há vício relativo à tese de ofensa à soberania popular por desrespeito ao prazo de substituição do art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97, o que se alegou em razão de suposta demora no julgamento do registro do candidato originário ao cargo de vice. 11. Assentou-se que, de acordo com o art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97, o prazo de 20 dias antes do pleito para substituição somente pode ser excepcionado apenas no caso de o substituído falecer, de modo que a circunstância de o candidato ter sido eleito não justifica qualquer mitigação. 12. Destacou-se que, nas Eleições 2020, esta Corte reafirmou de modo unânime a impossibilidade, via de regra, de relativizar o disposto no art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97 (AgR-REspEl 0600464-53/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 16/6/2021; AgR-REspEl 0600838-83/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 14/9/2021). Ademais, no AgR-REspEl 0600687-97/SP, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 14/6/2021, assentou-se inexistir justo motivo para a substituição extemporânea quando o candidato substituído tinha ciência de que seu registro poderia vir a ser negado devido à inelegibilidade. 13. Não há falar em omissão quanto à suposta demora no julgamento do registro do candidato substituído, pois assentou-se de forma expressa a ausência de elementos que caracterizem mora atribuível à Justiça Eleitoral, uma vez que: “desde o primeiro grau, a apreciação do processo de candidatura do substituído ocorreu de modo célere, como se verifica em consulta no Processo Judicial Eletrônico: (a) 26/9/2020: protocolo; (b) 3/10: impugnação tempestiva, questionando-se a desincompatibilização extemporânea; (c) 12/10: defesa do candidato; (d) 16/10: vista ao Ministério Público; (e) 20/10: sentença deferindo o registro; (f) 23/10: recurso eleitoral da parte contrária; (g) 26/10: distribuição no TRE/GO; (h) 27/10: parecer do Parquet; (i) 28/10: conclusão ao Relator; (j) 5/11: decisão monocrática reformando a sentença”. 14. Inexiste premissa fática equivocada por constar no aresto que o candidato a vice-prefeito substituído teve seu registro indeferido por falta de desincompatibilização de cargo público. A hipótese é de mero erro material, sem nenhuma interferência no desfecho do caso. EMBARGOS DA COLIGAÇÃO PELA QUAL SE CANDIDATOU O VICE-PREFEITO. 15. Afastou-se a tese de que o recurso especial da coligação adversária não poderia ter sido conhecido por incidência da Súmula 26/TSE, consignando-se de modo expresso que no agravo interno “infirmou-se de modo específico o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial relativo ao óbice da Súmula 24/TSE”. 16. A embargante, a pretexto de apontar omissões, reitera argumentos já rechaçados no aresto embargado, consistentes, em síntese, na tese de que havia pronunciamento judicial favorável ao pedido de registro do candidato substituído, o que constitui motivo idôneo para justificar a flexibilização do prazo de substituição de candidaturas. 17. Mencione-se, a respeito, o voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou que “a célere tramitação do processo, bem como a prévia ciência do candidato sobre a possibilidade de ter sua inelegibilidade reconhecida, no caso concreto, traduzem circunstâncias que permitem afastar os argumentos dos Recorrentes de que houve justo motivo que legitimasse a substituição extemporânea”. 18. A embargante suscita, ainda, contradição no aresto quanto à incidência na hipótese do entendimento firmado no REspEl 0601619-93/AP. 19. Todavia, consignou-se de forma clara, ser inaplicável a tese fixada no referido precedente no ponto alusivo à admissibilidade excepcional de substituição extemporânea, uma vez que naqueles autos o impedimento que recaía sobre o substituído se deu unicamente em razão de intercorrência relativa à legenda pela qual havia se candidatado. Já na espécie, o impedimento do candidato era de natureza pessoal, consistente na inelegibilidade relativa à falta de desincompatibilização no prazo legal. 20. De outra parte, explicitou-se que, no caso, estão presentes as circunstâncias singulares indicadas no citado precedente que permitem, de forma excepcional, relativizar o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, preservando-se o registro do candidato ao cargo de prefeito a fim de garantir a manutenção da vontade manifestada nas urnas. CONCLUSÃO 21. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos modificativos, nos seguintes termos: (a) nos declaratórios do candidato e da respectiva coligação, apenas para sanar erro material no aresto a fim de que conste que o indeferimento do registro do vice-prefeito substituído resultou de falta de desincompatibilização do candidato no prazo legal (art. 1º, II, i c/c IV, a, da LC 64/90); (b) quanto aos da coligação autora da impugnação ao registro, para determinar a execução imediata do aresto, independentemente de publicação, a fim de que João Pedro Almeida Ribeiro seja afastado do cargo de vice-prefeito. (ED-AgR-REspe 0601043-36, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 10/11/2022). 



    Nas razões do Recurso Extraordinário, foi suscitada ofensa aos arts. 14, 29 e 77 da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) “a tese discutida extrapola o interesse das partes, porquanto relativa a matéria constitucional, consistente em proteção aos princípios da segurança jurídica, da soberania popular, moralidade para o exercício do mandato eletivo e indivisibilidade de chapa majoritária"; ii) "a repercussão geral está delineada na resposta à possibilidade de titular de chapa concorrer ao pleito com vice que padece deferimento de registro de candidatura, isto é, a admissão de candidatura de chapa incompleta em sua origem, a luz da Constituição Federal”; iii) "o acórdão que ora se debate, caso mantido, se prestará como incentivo à apresentação dos chamados "puxadores de votos"; que, mesmo possuindo algum impedimento relacionados a condição de elegibilidade ou sua inelegibilidade, manteriam a candidatura como forma de eleger membro do mesmo grupo político"; iv) “o deferimento de registro de candidato a prefeito, em chapa deficiente, da qual não consta, em ultima análise, a candidatura a vice-prefeito, em razão do indeferimento de seu registro, importa em infringência expressa ao princípio constitucional da indivisibilidade da chapa majoritária, à luz dos princípios constitucionais aqui invocados, segurança jurídica, soberania popular, moralidade para o exercício do mandato eletivo e indivisibilidade de chapa majoritária”; v) “a escolha de não relativizar a regra constitucional da indivisibilidade da chapa majoritária, já foi objeto de autêntica atuação do constituinte, não cabendo ao Poder Judiciário desfazer essa escolha, eminentemente política, principalmente em casos como o que se apresenta, em que houve deliberada vontade em não se cumprir as normas legais e constitucionais”; e vi) “há que se pontuar que a soberania popular envolve a ausência de conspurcação eleitoral, devendo as candidaturas serem postas de forma clara ao eleitor, ao qual compete, de acordo com seu juízo de valor escolher aquele que mais está alinhado as suas ideologias"; vii) "a conclusão de conspurcação eleitoral é inevitável e deve ser considerada para a reforma da decisão recorrida, vez que não foi respeitada a soberania popular, em afronta ao preceito constitucional do art. 14”. 



    O apelo nobre foi inadmitido, tendo sido interposto agravo, no qual se articularam os seguintes argumentos: i) quanto à ausência de prequestionamento, data vênia, não merece amparo desta Corte Suprema, vez que a matéria foi objeto de apontamento do Agravante em sede de Agravo Interno perante a Corte Superior Eleitoral, vindo a manifestar, aquela Corte, sobre o tema; ii) o fato do acórdão não ter feito menção expressa aos artigos 293 e 77 da Constituição Federal não impõe, por si só, a ausência de prequestionamento da matéria, vez que essas podem ser extraídas dos preceitos expressos no acórdão, restando claro que houve manifestação quanto a matéria; iii) os artigos 774 e 29 tratam especificamente da exigência de que a eleição se dê de forma una entre titular e vice, nas chapas que concorrem ao pleito majoritário; iv) ao “relativizar o princípio da indivisibilidade de chapa majoritária” o TSE desconsiderou, de forma direta, os preceitos Constitucionais suscitados no recurso extraordinário; v) não incide, na espécie, o óbice da Súmula 279/STF, pois todas as premissas nas quais se baseiam o pedido de reforma constam dos embargos opostos perante a Corte Eleitoral Superior, naquilo que foi omisso o acórdão recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    Eleições 2020. Prefeito e Vice-Prefeito. Registro de candidatura. Agravo em recurso extraordinário. Alegação de ofensa aos arts. 14, 29 e 77 da Constituição. Súmulas n. 283 e 287/STF. Acórdão recorrido que flexibilizou o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária a partir da interpretação legislação infraconstitucional e das peculiaridades do caso concreto. Ausência de questão constitucional direta. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório para divergir do acórdão recorrido quanto à conclusão de ampla divulgação da substituição do Vice-Prefeito. Súmula n. 279/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões veiculadas na petição do agravo não são aptas a afastar os fundamentos da decisão hostilizada, a qual deve ser mantida, nos seguintes termos:



    Verifica-se que a ofensa aos arts. 29 e 77 da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Além disso, vê-se que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, ao rejeitar os Embargos de Declaração da Recorrente, assentou que “estão presentes as circunstâncias excepcionais indicadas no REspEl 0601619-93/AP (Rel. Min. Og Fernandes, publicado em sessão de 16/10/2018), as quais permitem, de forma excepcional, que se relativize o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, disposto no art. 91 do Código Eleitoral, mantendo-se o registro do candidato ao cargo de prefeito a fim de garantir a manutenção da vontade manifestada nas urnas”. 



    É certo, assim, que, a conclusão desta CORTE deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente o art. 91 do Código Eleitoral, razão pela qual eventuais ofensas à Constituição Federal seriam meramente reflexas (ou mediatas), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. - A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR-AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DO VICE-PREFEITO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR-RE 845.478, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 9/11/2015). 



    No tocante à ofensa ao art. 14 da Constituição assentou o acórdão recorrido que “consoante se extrai da moldura fática do aresto a quo, a população foi devidamente informada da troca das candidaturas, tanto por meio das coligações em disputa, como por comunicados emitidos pela Justiça Eleitoral, o que assegurou ampla publicidade ao fato. [...] 



    Nesse contexto, consignou-se no aresto embargado que, para modificar a conclusão do TRE/GO no sentido da ausência de indícios de que a vontade popular tenha sido manipulada, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 24/TSE.” 



    Por essa razão, a controvérsia foi decidida com base nas peculiaridade do caso concreto, de modo que alterar a conclusão do acórdão recorrido pressupõe revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência que se revela incompatível com o Recurso Extraordinário, conforme o enunciado 279 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido: AgR-RE 593.064, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 12/12/2008; AgR-ARE 1.058.803, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2020; AgR-RE 603.659, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030,V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Não há como superar, na espécie, a ausência do prequestionamento dos arts. 29 e 77 da Constituição Federal, na medida em que a controvérsia não foi dirimida com fundamento em tais dispositivos, mas, sim, em normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, as conclusões perfilhadas nos acórdãos do TSE foram lastreadas no conjunto fático-probatório dos autos, o qual revelou peculiaridades que motivaram a mitigação do postulado da indivisibilidade da chapa majoritária, tomando-se como base o art. 91 do Código Eleitoral, razão pela qual eventuais ofensas à Constituição Federal seriam meramente reflexas ou indiretas, o que também inviabiliza o apelo nobre. 



    Inalteráveis, em sede recursal extraordinária (Súmula n. 279/STF), a análise sobre as seguintes circunstâncias fáticas: (a) anterior provimento jurisdicional favorável que indique boa-fé quanto à expectativa de permanência dos candidatos no pleito; (b) indeferimento superveniente da candidatura quando não mais possível a substituição; (c) mácula que recaia apenas sobre o cargo do vice; (d) ausência de tentativa de contaminar as eleições. Precedentes. 12. Mantém-se o registro do titular, pois: (a) a candidatura da chapa originária foi de início deferida e apenas em segundo grau deu-se a negativa, faltando menos de 20 dias para o pleito; (b) o indeferimento recaiu sobre o vice originário, que não se desincompatibilizou no prazo; (c) quanto ao novo candidato ao cargo de vice, o registro veio a ser indeferido apenas na decisão agravada; (d) segundo o TRE/GO, não há “indício de que o processo eleitoral sofreu qualquer tipo de conspurcação em razão da substituição de candidato aceita e processada”



    Quanto à impossibilidade de se revisitar os fatos e provas, bem como de se examinar legislação infraconstitucional nesta via recursal, confira-se o seguinte precedente desta Suprema Corte: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Princípio da indivisibilidade da chapa. Registro de candidatura. Indeferimento. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1391747 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12-09-2023). 



    No mesmo sentido, versando hipótese análoga à dos autos, colaciono o acórdão proferido no julgamento do RE 845.478-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/11/2015, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DO VICE-PREFEITO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente